Tribunal: STF
Processo: RHC 250119
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, CONTINUIDADE DELITIVA OU CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Rodrigues Guedes de Jesus, em 11.11.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 771.765/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, em 22.8.2012, pela prática dos crimes do § 3º do art. 158 (extorsão qualificada) e dos incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo qualificado) do Código Penal, ambos por duas vezes, em concurso material de crimes (e-doc. 5).



    3. Em 1º.10.2013, o recorrente foi condenado pelo juízo da Vigésima Quinta Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda da comarca de São Paulo/SP às penas somadas de quinze anos e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa, pelas práticas dos crimes de roubo qualificado, duas vezes, e de extorsão qualificada, duas vezes, em concurso material de crimes, com atenuante de pena pela menoridade relativa do recorrente na data do fato (e-doc. 11).



    4. Em 4.5.2015, no julgamento da Apelação Criminal n. 0058261-85.2012.8.26.0050 da comarca de São Paulo/SP, interposta pela Defensoria Pública de São Paulo, a Segunda Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal estadual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para “diminuir as penas para 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos” (e-doc. 13).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão transitou em julgado para a defesa do recorrente em 22.6.2015.



    5. O recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 0060426-22.2016.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 20.6.2018, por unanimidade, julgou improcedente a ação, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Revisão criminal – Roubo majorado e extorsão – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Negativa do réu isolada do conjunto probatório – Condenação de rigor – Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois delitos não acolhido – Crimes de espécies diversas – Precedentes – Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo – Impossibilidade – Prova oral firme a atestar a causa de aumento – Dosimetria – Reprimenda mantida – Regime fechado correto, em razão da pena imposta e peculiaridades do caso concreto – Pedido revisional indeferido” (fl. 2, e-doc. 14).



    6. Em 15.9.2022, foi impetrado o Habeas Corpus n. 771.765/SP no Superior Tribunal de Justiça, apontada como autoridade coatora o Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a Revisão Criminal n. 0060426-22.2016.8.26.0000. A defesa do recorrente pediu a concessão da ordem, para “a) anular o processo crime de origem a partir do artigo 396 do CPP, para determinar que o Paciente possa se entrevistar previamente com sua Defesa Nomeada antes da apresentação da resposta à acusação; b) Anulado o processo de origem, seja revogada a prisão preventiva do Paciente; c) Absolver o Paciente pela fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, VII, e afronta do artigo 226, ambos do CPP; d) conhecer do crime único entre roubo e extorsão; e) conhecer da continuidade delitiva do artigo 71 do CP entre os crimes de roubo e extorsão; f) ou conhecer do concurso formal do artigo 70 do CP, entre os delitos de roubo e extorsão, reajustando a dosimetria da pena; g) afastar as qualificadoras do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo no delito do roubo; h) adequar a dosimetria da pena da majorante das qualificadoras do artigo 157 do CP, em atendimento à Sumula 443 do STJ, e imponha o percentual de 1/3 de causa de aumento” (fls. 121-122, e-doc. 3). 



    7. Em 8.8.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus e, de ofício, não reconheceu a alegação do recorrente de flagrante ilegalidade (e-doc. 46). Em 4.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática da Relatora e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 771.765/SP, interposto pela defesa do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão de minha relatoria que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado, alegando nulidades processuais e ilegalidades na condenação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na adequação do uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal. 



    3. A análise de alegações de nulidade processual e ilegalidades na condenação, à luz da jurisprudência vigente. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade 



    5. A alegação de nulidade no reconhecimento do paciente não foi analisada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância. 



    6. As demais alegações foram decididas conforme a jurisprudência, sem ilegalidades a serem reparadas. 



    7. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. súmula 182/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 73).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente alega que, “não obstante o Recorrente ter sido perfilado a pessoas com características físicas diferentes das deles, somente ele se encontrava preso, e assim, foi o único que se fez apresentado algemado para reconhecimento, e não bastasse isso, verifica-se no auto de reconhecimento que a vítima não descreveu antes do reconhecimento a característica física dos indivíduos que a roubou e que poderia reconhecer, afrontando o que determina o artigo 226 do CPP” (fl. 48, e-doc. 76).



    Argumenta que, “quando o Recorrente, que se encontrava preso, foi citado, disse não ter condições de constituir advogado e solicitou a nomeação da Defensoria Pública. A Defensoria Pública nomeada não requereu prévia entrevista com o Recorrente antes de ofertar a resposta à acusação, muito menos lhe foi disponibilizada esta oportunidade, e assim apresentou uma resposta à acusação padrão. (...) Equivocado o entendimento que este momento de entrevista só deve se dar quando do interrogatório judicial do acusado preso, pois, ao agir assim, se perderá que seja frustrada a fase do artigo 396 do CPP” (fls. 65-67, e-doc. 76)



    Sustenta que “não há que se falar em concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, uma vez que tudo se deu numa única ação delitiva. Com efeito, de acordo com a denúncia, os agentes teriam subtraído o veículo e demais pertences das vítimas e, no mesmo contexto, teriam restringido a sua liberdade e exigido as senhas de seus cartões bancários. Como se vê, todos os atos fazem parte de uma única conduta e estão incluídos em um mesmo contexto fático, a resultar em lesão a um só patrimônio, sendo inviável, portanto, o reconhecimento da prática de dois delitos autônomos” (fls. 85-86, e-doc. 76).



    Assevera que deveria ser aplicado “o princípio da consunção, e o delito de extorsão absorvido pelo crime de roubo, cuja objetivo era se apossar de bens e valores das vítimas, e por conseguinte absolvendo-se o [recorrente] do tipo penal do delito do artigo 158, § 3º, do CP. Ou vice-versa” (fls. 95-96, e-doc. 76).



    Assinala que “o réu teria praticado o delito por meio de um único comportamento, tendo o singular propósito de apoderar-se do patrimônio da vítima, o que demonstra a ausência de desígnios autônomos, e, consequentemente, impossibilita a soma das penas. Seria, assim, aplicável a causa de aumento de pena prevista no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, porquanto uma única ação intimidativa, o agente culminou por materializar esses dois delitos autônomos e independentemente capitulados na lei penal, concretizando-os em concurso formal” (fl. 96, e-doc. 76).



    Defende que, “em que pese as vítimas terem noticiado que o delito teria sido praticado por 3 indivíduos, somente o Agravante restou, ainda que equivocadamente, identificado como um dos agentes, os demais não foram identificados. Assim, não há como conferir no caso em tela o concurso de pessoas. Deve, portanto, ser afastada esta qualificadora” (fl. 114, e-doc. 76).



    Enfatiza que “a qualificadora do emprego de arma de fogo, pelo fato da não apreensão da arma e sua perícia para atestar sua lesividade, também deve ser afastada, até porque deve prevalecer no caso em tela ‘in dubio pro reo’, no sentido de que poderia a arma utilizada no delito ser de brinquedo ou uma réplica sem condão de causar lesão” (fl. 114, e-doc. 76).



    Ressalta que “a majorante das qualificadoras no crime de roubo não deve se dar pelo número aritmético de qualificadoras, mas em razão dos excessos da ação delitiva em razão ao tipo penal, e se a conduta praticada não extrapolou os limites do tipo penal, de tal modo que a pena-base foi no patamar mínimo, também no patamar mínimo deve ser o percentual de aumento das qualificadoras” (fl. 119, e-doc. 76).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) anular o processo crime de origem a partir do artigo 396 do CPP, para determinar que o Recorrente possa se entrevistar previamente com sua Defesa Nomeada antes da apresentação da resposta à acusação;



    b) Anulado o processo de origem, seja revogada a prisão preventiva do Recorrente; 



    c) Absolver o Recorrente pela fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, VII, e afronta do artigo 226, ambos do CPP; 



    d) conhecer do crime único entre roubo e extorsão; 



    e) conhecer da continuidade delitiva do artigo 71 do CP entre os crimes de roubo e extorsão; 



    f) ou conhecer do concurso formal do artigo 70 do CP, entre os delitos de roubo e extorsão, reajustando a dosimetria da pena; 



    g) afastar as qualificadoras do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo no delito do roubo; 



    h) adequar a dosimetria da pena da majorante das qualificadoras do artigo 157 do CP, em atendimento à Sumula 443 do STJ, e imponha o percentual de 1/3 de causa de aumento” (fls. 124-125, e-doc. 76).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 95 e 96).



    9. Em 23.12.2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO QUALIFICADA. QUESTÃO DEDUZIDA NO WRIT NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSORÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO PRATICADOS POR MEIO DE AÇÕES DIVERSAS E SUCESSIVAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES.



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 101).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. Em relação às alegações de nulidades processuais relativas ao reconhecimento pessoal do recorrente pelas vítimas e à ausência de entrevista prévia com a defesa técnica antes da apresentação da resposta à acusação, no voto condutor do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 771.765/SP, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “[N]ão verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão de minha relatoria, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 305-307): (...)



    ‘No que tange a alegação da defesa de nulidade no reconhecimento do paciente pelo descumprimento do artigo 226 do CPP, a matéria sequer foi objeto de análise do Tribunal de origem, o que impede a análise por estar Corte diante da supressão de instância. (...)



    Por fim, no que tange a alegação de necessidade de anulação do processo a partir da fase do artigo 396 do CPP, não foi demonstrado qualquer prejuízo ao paciente a ausência de entrevista previamente a apresentação de resposta à acusação. (...)



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade’” (fls. 2-4, e-doc. 73).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer nestes termos:



    “Observa-se no decisum emanado do Superior Tribunal de Justiça que, as alegadas nulidades quanto ao reconhecimento pessoal e o interrogatório relatadas pelo recorrido não foram enfrentadas pelas instâncias ordinárias, inviabilizando a análise do writ nesse ponto.



    Inadmissível, portanto, o presente writ, que envolve tema não apreciado pelo Tribunal de origem, porque não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal no decisum recorrido. Os precedentes desse Pretório Excelso a seguir transcritos trazem a vedação de análise, nessa instância, de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes: (...)



    Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso ordinário” (fls. 3-7, e-doc. 101).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.151-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.840-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Reconhecimento pessoal. Suposta nulidade. Questão não apreciada pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 241.739-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA PERQUIRIR-SE A INOCÊNCIA DO ACUSADO OU A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquele Tribunal inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (...)



    V – Agravo regimental improvido (HC n. 240-494-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    12. Ao examinar as alegações de crime único, continuidade delitiva ou concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão praticados, o juízo sentenciante adotou os seguintes fundamentos:



    “Analisando as condutas desenvolvidas, verifica-se que o acusado praticou dois crimes de roubo, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo contra vítimas distintas, as quais portavam, independentemente, valores e aparelhos de telefonia celular, ambos os crimes em concurso formal por serem perpetrados dentro da mesma ação delitiva. Não é caso de crime único, uma vez que cada uma das vítimas, com patrimônios distintos, foram atingidas pela ação criminosa do acusado e seu comparsa que individuaram as vítimas. Também, de forma independente, uma vez que a extorsão e a supressão da liberdade de deambulação de uma pessoa não é um desdobramento natural e lógico do crime de roubo, praticou dois crimes de extorsão qualificados pela supressão da liberdade das vítimas, em concurso formal entre eles. O acusado e seu parceiro suprimiram, ameaçaram e mantiveram duas pessoas distintas, sob mira de arma de fogo e como reféns, enquanto que outro agente não identificado praticou os saques e as operações com os cartões bancários, após obrigarem as vítimas, também mediante grave ameaça, a entregarem as senhas dos seus cartões. Os crimes de roubo e de extorsão são diversos, motivo pelo qual não há que se falar em concurso formal entre eles ou em continuação delitiva, existindo o concurso material, o único aplicável ao caso” (fl. 6, e-doc. 9).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 0058261-85.2012.8.26.0050, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente e o concurso material entre os crimes praticados, ao concluir:



    “Narra a inicial acusatória que no dia 02 de fevereiro de 2012, por volta das 20h00, Bruno Rodrigues Guedes de Jesus, na rua Casa do Ator, altura do nº 300, nesta capital, constrangeu Felipe Banaco Vizza e Ana Cláudia Nogueira de Souza, mediante grave ameaça e em concurso e previamente ajustado com terceiros até o momento não identificados, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a entregar-lhes cartões bancários e respectivas senhas, mediante restrição da liberdade das vítimas, sendo essa condição necessária para a obtenção da vantagem econômica.



    Bruno Rodrigues Guedes de Jesus, nas mesmas circunstancias de tempo e lugar subtraiu, em concurso e previamente ajustado com terceiros até o momento não identificados, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo dois aparelhos de telefone celular.



    Segundo se apurou, as vítimas aproximavam-se do veiculo de propriedade de Ana Cláudia, no local dos fatos, quando foram abordadas pelo acusado e por terceiro não identificado, que, portando uma arma de fogo e, mediante grave ameaça, obrigaram-nas a entrar no veículo.



    O acusado sentou-se no banco traseiro juntamente com a vítima Felipe e seu comparsa tomou a direção do automóvel. Já com o veículo em marcha, obrigaram as vítimas a entregar seus cartões bancários com as respectivas senhas. De posse dos cartões e senhas, entregaram os cartões a um terceiro comparsa. Ato contínuo, subtraíram das vítimas seus aparelhos de telefonia celular. 



    Enquanto o terceiro, portador dos cartões, efetuava empréstimos bancários, saques diversos e compras, as vítimas foram privadas da liberdade, trafegando, em companhia do acusado pelas marginais dos rios Pinheiros e Tietê. Concluídos os saques, que configuraram a monta de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e compras, totalizando R$ 1.045,69 (mil e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), as vítimas foram libertadas, duas horas depois da abordagem, no bairro da Freguesia do Ó. (...)



    Como bem ressaltado, o acusado, juntamente com os comparsas não identificados, praticaram os delitos de roubo e extorsão, pois exigiram que as vítimas lhes informassem as senhas dos cartões do banco e realizaram saques e compras, bem como, após considerável período de tempo, subtraíram os telefones das vítimas. 



    Ainda, com relação ao delito de extorsão, terceira pessoa não identificada também participou do mesmo, especialmente porque tal pessoa foi a responsável em realizar saques e compras com os cartões das vítimas. 



    Observa-se que os atos materiais dos delitos de roubo e extorsão são distintos e não se confundem, de modo que o concurso material deve ser mantido. (...)



    Também inviável o reconhecimento de crime único, tanto no caso do roubo como da extorsão, tendo em vista que os acusados atingiram o patrimônio de duas vítimas distintas. 



    O acusado atingiu patrimônios distintos, da vítima Ana Cláudia e da vítima Felipe, de modo que ele sabia que estavam a praticar mais de um delito, ao subtraírem os celulares de cada um, bem como ao exigirem os cartões e senhas de duas pessoas distintas



    Deste modo, tendo em vista que o acusado atingiu duas esferas patrimoniais diversas em uma única ação, não há que se falar em crime único, no caso em tela ocorreram dois crimes de roubo e dois delitos de extorsão, contra duas pessoas diferentes” (fls. 3-9, e-doc. 13).



    A Revisão Criminal n. 0060426-22.2016.8.26.0000 foi indeferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sob os seguintes fundamentos:



    “Melhor sorte não lhe assiste, no tocante à pretendida continuidade delitiva.



    Isso porque o artigo 71 do Código Penal prevê a necessidade de serem os delitos de mesma espécie, não se tratando do caso dos autos, vez que foi o réu condenado por roubo e extorsão, ou seja, crimes de espécies diversas. E neste sentido, o Informativo nº 549 do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Inviável, por fim, exatamente como constou do v. Acórdão, o reconhecimento de crime único, tendo em vista que os acusados atingiram o patrimônio de duas vítimas distintas, ainda que com uma única ação” (fls. 7-10 , e-doc. 14).



    13. Na espécie vertente, quanto aos argumentos para descaracterizar o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, embora sejam crimes contra o patrimônio, são praticados com intenções autônomas, portanto impossível o reconhecimento do concurso formal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE ROUBO E EXTORSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 211.828-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Roubo e extorsão. Concurso material. Reconhecimento da figura da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a entregar o cartão bancário e a respectiva senha. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 



    1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo e extorsão, na linha de precedentes. 



    2. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 190.909, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2020).



    “Habeas corpus. Penal. Roubo e extorsão qualificados. Artigos 157, § 2º, I, II e V; e 158, § 1º, do Código Penal. Concurso formal. Reconhecimento pretendido. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a fornecer a senha de cartão bancário. Manutenção do ofendido, por várias horas, em poder dos agentes. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 



    1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP) e extorsão qualificada (art. 158, § 1º, CP). 



    2. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 121.395, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 113.900, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.11.2014).



    14. No julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, em relação à incidência das qualificadoras de concurso de pessoas e de uso de arma de fogo na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que “a causa de aumento referente ao concurso de agentes foi devidamente comprovada, isto porque, tendo em vista o relato das vítimas, o acusado agiu em conluio com mais duas pessoas não identificadas, todos com a mesma intenção de praticar os delitos em tela, restando demonstrado que um aderiu à conduta do outro, de modo que não há razão para que o concurso seja afastado” e “não é relevante para o reconhecimento da qualificadora que a arma utilizada no roubo seja apreendida, bem como a ausência de laudo que comprove sua eficácia. Essa circunstância não impede o reconhecimento da referida causa de aumento, já que comprovada de forma cabal nos autos, especialmente pela palavra da vítima” (fls. 10-11, e-doc. 13).



    Na espécie vertente, não se comprova ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. A adoção de outro entendimento e conclusão diversa das instâncias antecedentes sobre a ocorrência das qualificadoras de concurso de pessoas e de uso de arma de fogo nos crimes praticados, com a revisão da dosimetria da pena imputada ao recorrente, exigiria reexame do acervo fático-probatório, incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.573-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)



    5. Para acolher a tese def